Tribunal: TJDFT
Processo: 0715150-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
DESPACHO Em consulta ao indicador de indisponibilidade do PJe - 2o Grau e Turmas Recursais, disponível do sítio eletrônico desta corte, consta que no dia 12/05/2021 houve indisponibilidade de apenas 4 minutos e 1 segundo, no intervalo entre 16:03:28 às 16:07:29 horas. Desta forma, concedo ao agravante a derradeira oportunidade de comprovar por documentos oficiais a alegada indisponibilidade no período noturno e após as 23h. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de outubro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator em substituição legal 0403